Tribunal: TJDFT
Processo: 0708553-12.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708553-12.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA MAGALI DOS SANTOS APELADO: THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL em face do MARIA MAGALI DOS SANTOS objetivando o adimplemento de honorários advocatícios sucumbenciais. Adoto, como parte deste, o relatório lançado pelo Juízo de origem na sentença de ID 77573798: Trata-se de cumprimento de sentença. A sentença de ID. 135705015 julgou improcedente o pedido e condenou MARIA MAGALI ao pagamento de honorários sucumbenciais, no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 130.000,00). A sentença transitou em julgado em 03/05/2023 (ID. 157495355). Deflagrado o cumprimento de sentença por THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL, a qual executou o importe de R$ 11.854,28 (ID. 156842104), e por GEORGE MARIANO DA SILVA pelo valor de R$ 7.458,86 (ID. 157862006). Os pedidos foram recebidos pela decisão de ID. 163455723. Intimada para pagar voluntariamente o débito, a executada quedou inerte, conforme certidão de ID. 167393389. Débitos atualizados nos IDs 167466970 e 167502861. A decisão de ID. 170470443 concedeu novo prazo de quarenta e cinco dias para o pagamento do débito. A decisão de ID. 168302201 prorrogou o prazo para cumprimento daquela decisão por vinte dias. A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID. 176663780. Alegou a ocorrência de fato superveniente à sentença no sentido de que foi reconhecida como credora do insolvente, tendo seu crédito habilitado na ação de insolvência pelo valor de R$ 50.553,34. Assim, defendeu que o valor da causa deve corresponder a diferença do valor pretendido e o habilitado, qual seja, R$ 79.446,66, de forma que os honorários sucumbenciais seriam de R$ 7.944,66. Argumentou ainda que, em virtude desse fato, o título que lastreia a execução é inexequível, bem como asseverou que há excesso de execução no que toca ao crédito de Thalita. Requereu o indeferimento da petição inicial, por ela ser inepta. A impugnação foi rejeitada pela decisão de ID. 183257322. Muito embora a interposição de recurso, o Tribunal de Justiça, no Agravo de Instrumento de número 0706958-52.2024.8.07.0000 desproveu o recurso (acórdão n. 1868390 – ID 199089124 - Pág. 2). Bloqueio eletrônico no montante de R$ 19.870,65 no ID. 187111406. A decisão de ID. 188295188 acolheu parcialmente a impugnação manejada para desconstituir o bloqueio judicial efetivado sobre sua conta poupança junto ao Banco de Brasília - BRB, no valor de R$ 6.191,68; e oportunizou à executada demonstrar a impenhorabilidade dos demais valores constritos. Alvará de levantamento em favor da executada, no valor de R$ 6.191,68 no ID. 190437898. Após manifestação da executada, a decisão de ID. 192084659 acolheu parcialmente a impugnação à penhora e determinou a liberação de R$ 2.188,27 em favor da parte executada e os demais valores (R$ 740,47 e R$ 10.750,23) em favor da parte exequente, ambas as liberações com os acréscimos legais. A exequente agravou da referida decisão – AGI n. 0740416-60.2024.8.07.0000. O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso para autorizar o levantamento dos valores depositados em juízo em favor da exequente (ID. 236654023 e ID. 236654024). Na petição de ID. 196367731, a executada noticiou o cumprimento da obrigação em relação ao segundo exequente George. A execução foi então extinta pelo pagamento em relação a ele, conforme decisão de ID. 197461819. Na oportunidade, foi determinado o levantamento do importe de R$ 5.745,35 e acréscimos em favor do segundo exequente e de R$ 2.188,27 e acréscimos em favor da executada. Alvará de levantamento em favor de George, no valor de R$ 5.745,35 no ID. 198883606. Alvará de levantamento em favor da executada, no valor de R$ 2.188,27 no ID. 199776076. Em seguida, a parte credora requereu a realização das medidas de pesquisa e constrição do valor restante, de R$ 8.228,22 (ID. 209438527), o que foi deferido pela decisão de ID. 209461333. Realizado o bloqueio eletrônico no valor de R$ 8.228,22 (ID. 210214539). A executada requereu o desbloqueio da quantia, alegando que ele foi realizado em sua conta salário (ID. 210104867); que a execução deve ser suspensa até o trânsito em julgado dos recursos; e que a multa aplicada em sede recursal no importe de 2% sobre o valor da causa deve ser rateada entre ela e outro exequente, que desistiu da execução. Disse que no cálculo do débito há encargos ilegais e requereu a remessa dos autos à contadoria judicial. A decisão de ID. 211810846 oportunizou à executada comprovar que o bloqueio incidiu sobre verbas salariais. A executada, no ID. 211966671, não juntou documentos, apenas ratificou que a penhora é nula. A decisão de ID. 212183811 rejeitou a impugnação da executada, por considerar que ela não comprovou a origem salarial dos valores bloqueados, determinando que, após preclusa tal decisão, fosse liberado o valor constrito em favor da exequente. A executada agravou da referida decisão – AGI n. 0744923-64.2024.8.07.0000. Contudo, o Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso (ID 236654023 e ID. 236654024) e o STJ negou provimento ao agravo em recurso especial (ID. 236654022). A decisão de ID. 236757334, tendo em vista o decidido pelo Tribunal de Justiça no agravo de instrumento n. 0740416-60.2024.8.07.0000, bem como o fato de o agravo de instrumento n. 0744923-64.2024.8.07.0000 não ter sido provido pelo Tribunal de Justiça e tendo o STJ negado provimento ao agravo em recurso especial, determinou o levantamento dos valores constritos em favor da exequente. Alvará de levantamento em favor de exequente, nos valores de R$ 5.745,35 e de R$ 8.228,22 - no ID. 238378272. A executada, mais uma vez, interpôs agravo de instrumento de n. 0723488-97.2025.8.07.0000, cuja antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID. 239508746). O agravo de Instrumento de n. 0744923-64.2024.8.07.0000 foi definitivamente julgado desprovendo o pedido da executada (ID. 245764175). A decisão de ID. 245948663 intimou a exequente para dar andamento ao feito e ela, no ID. 246295847, deu quitação ao débito e requereu a extinção do feito. A executada, no ID. 246444205, alegou que, apesar de sua condição de idosa e de necessitar de tratamento médico contínuo em razão de acidente grave, valores depositados em sua caderneta de poupança junto ao Banco de Brasília foram indevidamente bloqueados e transferidos para a execução. Afirma que, em 19/02/2024, houve bloqueio e transferência judicial de R$ 6.191,68 e, posteriormente, em 09/09/2024, de R$ 5.393,72, ambos inferiores ao limite de 40 salários mínimos previsto no art. 833, X, do CPC, sendo, portanto, impenhoráveis. Alega que decisão anterior (ID. 188295188, de 13/03/2024) reconheceu a impenhorabilidade e determinou a liberação de valores bloqueados de sua poupança, mas, no caso do segundo bloqueio, não houve intimação para defesa e nem liberação. Argumenta que tais constrições ocorreram mesmo após determinação judicial de observância da impenhorabilidade e que a exequente levantou indevidamente valores muito superiores ao devido, em afronta ao decidido no agravo de instrumento no 0740416-60.2024.8.07.0000, que teria autorizado apenas o levantamento de R$ 5.745,35. Afirma que, em 04/06/2025, a exequente recebeu, via PIX, R$ 14.878,37, valor que, segundo a executada, extrapola o montante que lhe seria devido mesmo em caso de execução válida, pois os honorários sucumbenciais corresponderiam a R$ 6.500,00. Relata que a exequente teria agido de má-fé ao se apropriar de quantias indevidas e que, em menos de dois anos, obteve vantagem ilícita em valor dobrado ao que teria direito. Requer a devolução imediata do valor de R$ 5.393,72, acrescido de correção desde 09/09/2024, diretamente à sua conta poupança, bem como a devolução ao processo, em garantia do juízo, do montante levantado a maior, até o julgamento final da execução, ainda pendente em instância superior. O Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal julgou extinto o processo com resolução de mérito, por satisfação da obrigação, nos seguintes termos: Ante tudo o que expus, declaro extinta, por sentença, esta execução, forte no que dispõe o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. A parte Executada pagará as custas processuais finais. Os embargos de declaração ajuizados pela executada no ID 77573801foram rejeitados pela sentença de ID 77573806. A executada interpôs Apelação no ID 77573811. Alega que a petição inicial foi inepta e incorreu em excesso de execução, que a exequente age de má-fé, e que houve a penhora indevida de valores em conta-salário e em caderneta de poupança, sem que a apelante tenha sido intimada para apresentar defesa. Afirma que houve a liberação de valores contrariamente à decisão do Juízo de origem e que este proferiu decisão ultra petita. Alega ainda que a petição apresentada pela apelante antes da sentença sequer foi analisada, violando o devido processo legal. Defende que há fato superveniente modificativo do direito, que consistiria no reconhecimento de crédito de R$ 50.553,34 (cinquenta mil, quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos) em seu favor em outra ação. Reitera os argumentos diversas vezes e sustenta que todas as questões suscitadas devem ser analisadas por se tratar de matéria de ordem pública. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a suspensão de constrições sobre bens da apelante e a imediata devolução de valores levantados pela apelada e, no mérito, o provimento do recurso para julgar extinta a execução por inépcia da inicial ou, subsidiariamente, reconhecer o excesso de execução, reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos, e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. Sem preparo. Contrarrazões no ID 77573815 suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por deserção e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença e pela condenação da apelante por litigância de má-fé. A apelante subsequentemente recolheu o preparo em dobro, conforme ID 77573816 e 77573817. Intimada a se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso por preclusão e litigância de má-fé, a apelante se manifestou no ID 79322511 pelo conhecimento do recurso e rejeição da litigância de má-fé. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil, o relator deve monocraticamente negar conhecimento ao recurso inadmissível. Este é o texto legal: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (Destaquei.) No presente caso, trata-se de cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios que foi extinto por quitação da obrigação, tendo a executada interposto a presente apelação contra a sentença, na qual se limita exclusivamente a rediscutir matéria preclusa. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Ao dispor sobre o instituto da preclusão, os artigos 223, 505 e 507, do Código de Processo Civil, prelecionam: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional,não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. P. 364v). No caso em tela, as alegações de inépcia da inicial, de excesso de execução e de fato superveniente foram todas anteriormente suscitadas pela executada em sua impugnação ao cumprimento de sentença de ID 77573581 e rejeitadas pela decisão de ID 77573590, a qual foi mantida em segundo grau no Agravo de Instrumento no 0706958-52.2024.8.07.0000, cujo acórdão restou assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSCITADA DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRADO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRENTE. FATO SUPERVENIENTE. HONORÁRIOS. ALTERAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INCABÍVEL. COMPENSAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. PROSSEGUIMENTO. CONSEQUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Questões que não constam da decisão recorrida ou que não foram decididas pelo Juízo de origem porque presentes em requerimento apresentado posteriormente situam-se fora dos limites de cognição do recurso. Preliminar de supressão de instância suscitada de ofício. 2. Não há cerceamento de defesa se parte sequer demonstrou a pertinência das provas cuja produção foi requerida. 2.1. Não é possível discutir durante a fase de cumprimento de sentença questões que já foram decididas na sentença transitada em julgado. 3. Não é inepta a petição que requer o cumprimento de sentença se houve apresentação adequada dos cálculos feitos pela parte exequente, baseados nos parâmetros constantes da sentença que transitou em julgado, e a executada não indicou de forma satisfatória a incorreção dos valores apontados na petição. 4. A indicação de diversos processos judiciais sem a demonstração de relação ou conexão entre os créditos neles discutidos não configura fato superveniente para afastar a autoridade da coisa julgada. 5. Não pode a parte alterar posteriormente o valor da causa a fim de modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios que tem de pagar ou receber. 6. A compensação depende da efetiva demonstração de liquidez e exigibilidade do crédito e, rejeitada a impugnação, deve prosseguir normalmente o cumprimento de sentença. 7. Preliminar de supressão de instância suscitada de ofício. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1868390, 0706958-52.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 06/06/2024.) Já a alegação de impenhorabilidade dos valores constritos foi rejeitada na decisão de ID 77573728, objeto do Agravo de Instrumento no0744923-64.2024.8.07.0000: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESBLOQUEIO DE PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. LEVANTAMENTO DE VALORES PELA EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DA EXECUTADA DESPROVIDO. AGRAVO DA EXEQUENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento da executada objetivando a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre o montante que a devedora afirma ter natureza salarial. 2. Agravo de instrumento da exequente objetivando a reforma da decisão que condicionou o levantamento de valores à preclusão da decisão. II. Questões em discussão 3. A questão em discussão no agravo de instrumento da executada consiste no exame da natureza dos valores penhorados em conta de sua titularidade, se salarial ou não, diante da alegação de impenhorabilidade. 4. A questão em discussão no agravo de instrumento da exequente consiste no exame da possibilidade de levantamento dos valores penhorados independente do esgotamento das instâncias recursais, porquanto pendente de julgamento agravo em Recurso Especial interposto pela executada com objetivo de reformar a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença. III. Razões de decidir 5. Agravo da executada: a devedora não comprovou que os valores penhorados têm origem salarial, razão pela qual não prospera a alegação de impenhorabilidade sob tal fundamento. Ainda que assim não fosse, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 833, IV, do CPC, admite a relativização da regra da impenhorabilidade nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, sendo que, no caso em exame, a executada não demonstrou, minimamente, que a constrição causa prejuízo à sua subsistência. 6. Agravo da exequente: nos termos dos artigos 520 a 522 do Código de Processo Civil, admite-se o cumprimento provisório de sentença, situação em que, havendo possibilidade de alteração do decisório a que se requer o cumprimento, o risco do processamento é assumido pelo exequente. Tão mais se admite o efetivo cumprimento da sentença quando definitiva, como é o caso dos autos, não havendo razão para aguardar-se o julgamento do Agravo em Recurso Especial interposto pela executada no decorrer do cumprimento de sentença para levantamento dos valores penhorados, notadamente quando o crédito perseguido se refere a honorários advocatícios sucumbenciais, cuja natureza é alimentar. IV. Dispositivo 7. Recurso da executada conhecido e desprovido. Recurso da exequente conhecido e provido. (Acórdão 1972046, 0744923-64.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: Invalid date.) (Destaquei.) As alegações de levantamento de valor excessivo e de julgamento ultra petita foram objeto de análise e rejeição no Agravo de Instrumento no 0723488-97.2025.8.07.0000: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que nos autos do Cumprimento de Sentença determinou o levantamento dos valores penhorados pela exequente, ora agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade, ou não, de levantamento da totalidade do crédito penhorado nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora a parte exequente tenha solicitado o levantamento de quantia inferior ao débito total em execução, o fez somente porque até a data do requerimento, aquele era o valor penhorado nos autos. Na mesma petição, contudo, requereu nova penhora pelo SISBAJUD para a satisfação do crédito remanescente. 4. Sendo assim, o levantamento não deve se limitar à quantia inicialmente penhorada nos autos, mas à totalidade do crédito pretendido, após a realização da penhora complementar. 4.1. O objetivo da execução é justamente a expropriação do patrimônio da parte devedora e disponibilização à credora, conforme requerido desde o início do cumprimento de sentença pela agravada, não havendo que se falar em decisão ultra petita. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789. Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1972036 de relatoria do Desembargador Carlos Alberto Martins Filho na 1a Turma Cível. (Acórdão 2027099, 0723488-97.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.) Ademais, a alegação da apelante de que não foi intimada acerca da constrição judicial realizada em setembro de 2024 é falsa, uma vez que a intimação foi determinada pela certidão de ID 77573711 e efetuada por via eletrônica, com ciência registrada em 11/9/2024, segundo o PJe, e a apelante inclusive se manifestou nos autos impugnando a constrição no ID 77573716. Logo, a matéria também já estava acobertada pela preclusão quando suscitada na petição de ID 77573796, a qual foi, frise-se, objeto de apreciação na sentença ora impugnada, não havendo qualquer omissão ou negativa de prestação jurisdicional. Assim, resta claro que todas as matérias suscitadas no presente recurso já foram anteriormente objeto de discussão e rejeição ao longo do curso do processo e em diversos outros recursos interpostos pela executada, restando configurada a sua preclusão. A parte ignora reiteradamente as decisões judiciais anteriormente proferidas em diversas instâncias, revolvendo as mesmas questões com o intuito de protelar o andamento do processo e rever decisões já preclusas. Desta forma, é o caso de aplicação das penalidades por litigância de má-fé, uma vez que a agravante incorreu nas condutas previstas no art. 80, IV, V e VI do CPC: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante a preclusão da matéria, nos termos do art. 932, III do CPC. CONDENO o agravante a arcar com multa por litigância de má-fé, fixada em 5% (cinco por cento) do valor do cumprimento de sentença, nos termos do art. 80, IV, V e VI e art. 81, caput do CPC. Sem majoração de honorários. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos à instância de origem. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2025 13:50:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador